Tribunal: TJSP
Processo: 2085116-71.2022.8.26.0000
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário / Peculato
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ação penal – Crime de peculato atribuído a Deputado Estadual e sua Assessora Parlamentar - Denúncia oferecida para imputação dos denunciados como incursos no Artigo 312, "caput" c.c. Artigo 327, § 2o, por vinte e seis vezes, na forma dos Artigos 29, "caput" e 71, "caput", todos do Código Penal – Réu que exercia mandato como Deputado Estadual e foi eleito, diplomado e empossado no cargo de

Ementa:
Ação penal – Crime de peculato atribuído a Deputado Estadual e sua Assessora Parlamentar - Denúncia oferecida para imputação dos denunciados como incursos no Artigo 312, "caput" c.c. Artigo 327, § 2o, por vinte e seis vezes, na forma dos Artigos 29, "caput" e 71, "caput", todos do Código Penal – Réu que exercia mandato como Deputado Estadual e foi eleito, diplomado e empossado no cargo de Deputado Federal – Cessada a competência deste Colendo Órgão Especial para processamento e julgamento da presente ação penal, em razão da ausência de foro privilegiado do parlamentar ora réu - Pretensão à remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal – Não acolhimento - Incidência da tese fixada no julgamento da AP 937 QO pelo Supremo Tribunal Federal - Fatos ocorridos no exercício do mandato de Deputado Estadual – Crimes aqui apurados que não possuem nenhuma conexão com o novo cargo, porquanto praticados antes da eleição e da posse no cargo de Deputado Federal – Determinação de remessa dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição (uma das Varas Criminais da Capital) – Competência declinada, com determinação.